Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-60.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725745-60.2019.8.07.0015 RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 86 da Lei 8213 estabelece os seguintes requisitos para a concessão do auxílio-acidente: a) ocorrência de um acidente de trabalho; b) existência de sequelas; c) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; d) nexo de causalidade entre as sequelas e a redução da capacidade de trabalho. 2. No caso, a prova pericial constatou que, apesar das sequelas decorrentes do acidente de trabalho, não houve a redução da capacidade para o exercício das atividades habituais do autor, de modo que a improcedência do pedido de auxílio-acidente é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, sob o argumento de que comprovou preencher os requisitos necessário para converter o auxílio-doença acidentário em auxílio acidente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, porque a turma julgadora decidiu que “apesar de o autor ter sofrido acidente de trabalho, do qual resultaram sequelas, estas não limitaram, sequer em grau mínimo, sua capacidade para as atividades que habitualmente exercia nem para a atual ocupação profissional. Desse modo, não configurado o penúltimo requisito exigido pelo artigo 86 da Lei 8.213 – redução da capacidade de trabalho – para fazer jus ao auxílio-acidente, acertada a r. sentença” (id 28901676). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido o apelo quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003